Tribunal: CARF
Processo: 10166.730641/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730641/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONHECIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO LANÇAMENTO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece da matéria que não consta da lide, assim entendida a
contraposição dos elementos contidos na constituição do crédito tributário e a
impugnação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A alíquota de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) decorre da atividade
preponderante exercida pela empresa, assim entendida aquela que ocupa o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação ao grau de risco de sua atividade, e, na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730641/2013-86
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730641/2013-86

Relatório
Tratam-se de lançamento da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (Gilrat), decorrente da diferença de alíquota do Risco Ambiental
do Trabalho – RAT ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, de janeiro a dezembro
de 2010.
O lançamento foi impugnado (fls. 73 a 87) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 387 a 396).
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu (fls. 402 a 417):
a) a nulidade do lançamento em razão da necessidade de perícia médica para
definição do percentual a ser aplicado, variando de acordo agentes nocivos
prejudiciais à saúde ou à integridade física do funcionário (sic) (fl. 406);
b) que a atividade preponderante é de serviços combinados de escritório e apoio
administrativo (fl. 406);
c) que caberia ao Fisco comprovar a existência de segurados expostos ao risco;
d) que o adicional de RAT somente é devido por empresas que mantêm
segurados sujeitos ao regime especial de aposentadoria, efetivamente
expostos à ação de agentes nocivos (fl. 412);
e) que a multa fere o princípio constitucional da vedação ao confisco;
f) que deve ser realizada perícia médica para constatar a exposição dos
segurados a agentes nocivos, e
g) a insubsistência do agravamento da penalidade porque não houve nenhuma
intenção dolosa da recorrente em prejudicar o fisco (fl. 417).
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Entretanto, dele não conheço da alegação de ofensa ao
princípio constitucional da vedação ao confisco, em razão do valor da multa lançada, porque ao
Carf não é dado exercer o controle de constitucionalidade de norma (Súmula Carf no 2).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730641/2013-86

Também não conheço da questão relacionada ao adicional de RAT e, por
conseguinte, do pedido de perícia para identificação da exposição de empregados a agentes
nocivos. Isso porque essa matéria não foi objeto do lançamento.
O financiamento das aposentadorias especiais, ou seja, daquelas a que têm direito
os trabalhadores sujeitos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
como definido no art. 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é feito a partir de distintas
fontes.
A fonte geral, a que se sujeitam todas as empresas, é a contribuição prevista no
art. 22, inc. II, da Lei no 8.212, de 1991, cuja alíquota decorre da atividade preponderante:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
A alíquota determinada com base no art. 22, inc. II, da Lei no 8.212, de 1991, é
ajustada entre 50% e 100%, de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, que reflete
o desempenho da empresa no seu ramo de atividade no que concerne à prevenção de acidentes
de trabalho, como determina o art. 10 da Lei 10.666, de 8 de maio de 2003:
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Além dessa forma de financiamento, que está relacionada à atividade
preponderante da empresa, há também o adicional previsto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, que aumenta as alíquotas em 12%, 9% ou 6%, conforme exposição do
empregado a agentes nocivos, eventualmente mitigada pelo uso de equipamentos de proteção
coletiva e individual, como estabelece o § 4o daquele artigo:
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
(...)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730641/2013-86

§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98) (Vide Lei no 9.732,
de 11.12.98)
No presente caso, o lançamento se deveu a dois fatores: 1) a diferença da alíquota
aplicada pelo contribuinte em razão de sua atividade, e 2) a falta de ajuste dessa alíquota pelo
Fator Acidentário de Prevenção – FAP. Registre-se que o recorrente não se insurgiu quanto à
aplicação do FAP. Portanto, a matéria fez coisa julgada administrativa. Não houve lançamento
decorrente da aplicação do § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, ou seja, do adicional de
contribuição em razão da exposição do segurado a agentes nocivos.
Em razão disso, não é possível conhecer, por ausência de lide, das questões
relacionadas à contribuição prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 1991, quais sejam: o
pedido de perícia médica para avaliar a exposição de empregados a agentes nocivos e a questão
da prova da existência desses agentes.
Por fim, não conheço, também por ausência de lide, da questão relativa ao
agravamento da penalidade, que é a sua majoração em razão do desatendimento a intimação,
prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, porque a multa aplicada
não foi agravada.
Conheço, pois, somente da questão relacionada à diferença da alíquota aplicada
pelo contribuinte em razão de sua atividade.
2
Mérito
Na questão conhecida, percebo que a Autoridade Lançadora constatou que o
contribuinte alterara seu cadastro, em 08/03/2010, substituindo o Código Nacional de Atividade
Econômica – CNAE de 8121-4/00 – Limpeza de prédios e em domicílios para 8211-3/00 –
Serviços combinados de escritório (fls. 17 e 18).
Entretanto, ao analisar as folhas de pagamento, a Autoridade Fiscal verificou que
a maior parte dos empregados estava alocada na atividade preponderante de limpeza e
conservação, cuja atividade é considerada de risco alto, implicando na alíquota RAT de 3%. Daí,
efetuou o lançamento da diferença de alíquota, porquanto o contribuinte havia informado em
Gfip que sua atividade seria de risco baixo e, portanto, sujeito à alíquota de 1%.
O contribuinte contestou, na impugnação, a atividade preponderante que lhe foi
atribuída, sustentando que, de fato, sua atividade seria majoritariamente de serviços
administrativos (fl. 83):
f) Por fim, restam demonstrados, em anexo, contratos da impugnante que demonstram
que os seus funcionários trabalham em serviços administrativos/burocráticos e não de
limpeza como faz crer a autoridade fazendária;
O colegiado antecedente assim se pronunciou sobre a questão (fls. 395 a 396):
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730641/2013-86

9.5. Portanto, correto o procedimento do fisco, que ao analisar as folhas de pagamento e
GFPs, no que tange à Classificação Brasileira do Ocupações - CBO, verificou que a
atividade preponderante da empresa, ou seja, aquela que ocupa o maior número de
empregados na competência (§3o, do art. 202, do Decreto 3.048/1999) era, em algumas
competências, atividade de código CNAE “8121-4/00 – Limpeza em Prédios e
Domicílios” e, em outras competências o CNAE “8129-0/00 – Atividades de Limpeza
não Especificadas Anteriormente”, ambas correspondendo ao grau de risco grave, o que
gera uma contribuição 3% sobre a base de cálculo apurada.
9.6. Cabe ressaltar que os documentos anexados, fls. 222/382 em nada alteram o feito
fiscal, haja vista consistirem em contratos de prestação de serviços, os quais não são
suficientes a refutar os dados obtidos nas folhas de pagamento e GFIPs apresentadas
pela própria empresa à fiscalização, por ocasião do procedimento fiscal.
No recurso voluntário, o recorrente sustentou que sua atividade preponderante é
de grau de risco baixo, como comprovariam os contratos de prestação de serviços que juntou à
impugnação e que não teriam sido analisados pela instância a quo (fl. 406):
Vale frisar que a atividade preponderante da empresa é Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo, conforme cartão de CNPJ carreado aos autos e não
limpeza de prédios e domicílios. A recorrente, inclusive, carreou diversos contratos de
prestação de serviços que comprovam sua atividade preponderante. Não obstante, tal
fato não foi apreciado pelo D. Julgador.
Em suma, a atividade predominante da recorrente é serviços combinados de escritório e
apoio administrativo e para auferir o percentual a ser aplicado, não basta a mera
alegação da atividade da recorrente e sim a perícia no local de trabalho dos funcionários
para precisar o grau de risco da atividade desempenhada.
Convém destacar o conceito de atividade preponderante estabelecido pela
legislação tributária. O § 3o do art. 202 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, determinava,
na redação vigente à época dos fatos geradores, que a atividade preponderante seria aquela em
que houvesse maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos:
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
A Autoridade Lançadora demonstrou, mês a mês, com base em Gfip e folhas de
pagamento elaboradas pelo próprio contribuinte, qual o percentual de segurados estava alocado a
atividades de grau de risco alto (fl. 19).
O contrato social da empresa prevê, como objeto societário, a prestação de
diversos tipos de serviços, inclusive de conservação e limpeza de bens móveis e imóveis (fl. 48).
De fato, a empresa juntou contratos de prestação de serviços que demonstram a execução de
serviços de grau de risco baixo, mas não demonstrou o essencial: qual a quantidade de segurados
nessas atividades e a sua relação com o total de segurados, de modo a afastar a predominância de
atividades de grau de risco alto. Em outras palavras, os contratos não infirmaram a acusação
fiscal.
Assim, entendo que a decisão recorrida acertou ao manter o lançamento
decorrente da diferença de alíquota.
Conclusão
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730641/2013-86

Voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão
relacionada ao grau de risco da atividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 441
DF CARF MF
Original